Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704028-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO FECOMERCIO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO INSTITUTO FECOMÉRCIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 23148382) que, no cumprimento de sentença movido por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, rejeitou a tutela de urgência para que lhe fosse assegurada a possibilidade de parcelamento do débito, in verbis: “[...] A situação descrita nos autos não revela a probabilidade do direito invocado, tampouco o perito de dano ou risco ao resultado útil. Com efeito, não há qualquer indício de que cumpre os requisitos exigidos administrativamente para a concessão do REFIS-2020, disponível para adesão desde 16/11/2020 que, como sabido, possui regras para adesão e uma delas é, por exemplo, não existência de outros débitos em atraso atribuídos ao mesmo CNPJ, dentre várias outras. Assim, pelas provas trazidas aos autos, não se mostra comprovada a probabilidade do direito invocado, o preenchimento dos requisitos exigidos para ter tal benefício deferido, tampouco a negativa administrativa do direito. Embora, mesmo sendo comprovada a negativa administrativa futuramente, isto não trará a prova da probabilidade do direito invocado, como já explicitado acima. Quanto ao risco da demora, em que pese o REFIS-2020 ser uma possibilidade de pagar débitos de forma parcelada, o que se nota é que a proposta dos autos é que a requerente buscará um parcelamento diretamente com o Ministério Público, tendo sido inclusive intimada para tanto e não se manifestado até a presente data, prazo que vencerá em 15/12/2020. Este parcelamento junto ao Ministério Público não depende dos requisitos do REFIS-2020, mas de entendimento direto entre as partes, de forma que há indícios de que seja mais viável de ser efetivado, já que, como afirma a parte autora, “a ocorrência de pontuais problemas administrativos” pode ter lhe impossibilitado de ter deferido o parcelamento buscado administrativamente. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Aguarde-se o prazo para manifestação que se encerra em 15/12/2020, não havendo, continue com a busca de patrimônio do devedor de acordo com a decisão de ID 76145408, procedendo-se à consulta ao sistema SISBAJUD (BACENJUD) para bloqueio de quantia suficiente para satisfação do débito, no valor de R$ 1.768.444,66 (hum milhão, setecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), não havendo saldo suficiente, efetive-se consulta RENAJUD e INFOJUD, intimando as partes, como determinado na decisão acima mencionada. Defiro o prazo de 15 dias úteis para o causídico do INSTITUTO FECOMÉRCIO trazer aos autos o documento de procuração, nos termos do art. 104, do Código de Processo Civil. Intime-se.” O agravante-executado requer o provimento do agravo de instrumento “[...] para reformar a decisão agravada e reconhecer a possibilidade de concessão do parcelamento requerido, independentemente da adesão ao programa REFIS-2020” (id. 23148376, pág. 8). No entanto, em consulta aos autos originários (processo no 0712221-84.2019.8.07.0018), verifica-se que o cumprimento de sentença foi movido também contra o executado Wigberto Ferreira Tartuce, no valor de R$ 1.532.748,92, em 09/12/2019, o qual indicou à penhora o imóvel localizado na Projeção “J” do Setor Hoteleiro de Taguatinga/DF, Matrícula no 26377 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, avaliado em R$ 4.600.000,00, que será levado à hasta pública no dia 9/11/21 (ids. 88833914, 88833917, 94780831 e 103160275 dos autos originários). O agravado-exequente, inclusive, consignou nos autos do cumprimento de sentença que “quanto ao INSTITUTO FECOMÉRCIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, o Ministério Público vai aguardar para indicar bens, até que se efetive a venda do imóvel, evitando assim o tumulto processual“ (id. 96359379 dos autos originários). Nesse contexto, a alienação judicial do imóvel e a eventual quitação do débito exequendo representam questões prejudiciais ao julgamento do presente recurso. Assim, determino que os presentes autos aguardem na Secretaria da e. Sexta Turma Cível até o resultado da hasta pública e a eventual quitação do débito exequendo (processo no 0712221-84.2019.8.07.0018). Intimem-se. Brasília - DF, 17 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora